Tribunal: TJES
Processo: 5001800-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001800-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA
AGRAVADO: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ERRO DE FATO

–
INOCORRÊNCIA
–
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
–
MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA
–
ERRO MATERIAL
–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A embargante alega que o acórdão recorrido se baseou, equivocadamente, na premissa de que ocorreu a homologação do plano de recuperação judicial, o que não procede, pois esta ficou sem efeito diante do cancelamento da alienação, em leilão, do imóvel pertencente à embargada. Todavia, não se vislumbra a ocorrência do vício em questão, pois a embargada demonstrou a homologação do plano de recuperação judicial, não havendo que se falar em interrupção da eficácia do plano pelo simples fato de que não foi possível a venda de um dos imóveis da recuperanda.

2.
Também não se vislumbra a omissão alegada em relação à tese de violação do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, na medida em que houve apreciação expressa da questão, ao se consignar que, na esteira do entendimento do STJ, não se verifica a possibilidade de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, pois é atribuída exclusividade ao Juízo Universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda.

3
.
Quanto às alegações de erro material, verifica-se que as questões indicadas pela embargante como incidentes na hipótese de erro material, consistem, na verdade, em inconformismo com as conclusões do acórdão recorrido, tanto que a própria parte recorrente as qualifica como “error in judicando”.

4.
Como assente na jurisprudência do STJ, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. A oposição de embargos de declaração objetivando demonstrar o desacerto dos fundamentos jurídicos expostos na decisão recorrida, para rediscutir a questão, não enseja o aviamento de embargos de declaração

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001800-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA

AGRAVADO: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967, ROGERIO ZAMPIER NICOLA - SP242436

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO CAMPOS SCHWARTZ - ES10151

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

em face do v. acórdão de evento ID nº 2832741, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 3076237, alega a embargante, em síntese, que
(I)
o acórdão recorrido se baseou, equivocadamente, na premissa de que ocorreu a homologação do plano de recuperação judicial, o que não procede, pois esta ficou sem efeito diante do cancelamento da alienação, em leilão, do imóvel pertencente à embargada;
(II)
há omissão quanto ao argumento de violação do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005;
(III)
o v. acórdão padece de erro material, ao declarar que o mero bloqueio do crédito junto ao Estado do Espírito Santo não pode ser considerado pagamento, que somente se perfectibilizaria com o efetivo levantamento do numerário, nos termos do art. 904 do Código de Processo Civil;
(IV)
também se vislumbra erro material no trecho da decisão recorrida que destaca que “o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita a recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial, bem como que as medidas constritivas/penhora estão sujeitas ao Juízo universal, ainda que anteriores ao deferimento da recuperação judicial”.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Quanto à alegação de erro de premissa fática, embora tal previsão não conste expressamente no rol do art. 1.022 do CPC, a doutrina e jurisprudência
1
vem admitindo a oposição de embargos declaratórios quando se vislumbra erro de fato ou premissa evidentes.

Como relatado, a embargante alega que o acórdão recorrido se baseou, equivocadamente, na premissa de que ocorreu a homologação do plano de recuperação judicial, o que não procede, pois esta ficou sem efeito diante do cancelamento da alienação, em leilão, do imóvel pertencente à embargada.

Todavia, para além de a embargante não ter suscitado a tese sob exame em contrarrazões, a embargada anexou aos autos cópia da decisão que concedeu a recuperação judicial nos autos do processo nº 1006220-42.2020.8.26.0019, em trâmite na Comarca de Americana/SP, na qual consta expressamente que a recuperação deverá ser cumprida “em conformidade com o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda e respectivo aditivo, aprovado sem modificações pela Assembleia Geral de Credores, contando com a fiscalização do Administrador Judicial” (fl. 02 do evento ID nº 2248987).

Não há, assim, qualquer erro de premissa no acórdão embargado, ante a comprovação, pela embargada, da homologação do plano de recuperação judicial. De toda sorte, também não procede a alegação no sentido de que o plano de recuperação judicial “ficou sem efeito” simplesmente porque não foi possível a venda de um dos imóveis da recuperanda, circunstância que não desconstitui o plano aprovado.

Alega ainda a embargante a ocorrência de omissão quanto ao argumento de violação do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, pois teria decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, sendo possível a retomada da tramitação da ação originária.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Retomando os termos do acórdão recorrido, não se vislumbra a omissão alegada, na medida em que houve apreciação expressa da questão, ao se consignar que, na esteira do entendimento do STJ, não se verifica a possibilidade de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, pois é atribuída exclusividade ao Juízo Universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda.

Quanto às alegações de erro material (art. 1.022, inciso III, do CPC), pontua-se, consoante lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, que este vício consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.
3

Neste sentido, as questões indicadas pela embargante como incidentes na hipótese de erro material, consistem, na verdade, em inconformismo com as conclusões do acórdão recorrido, tanto que a própria parte recorrente as qualifica como “
error in judicando
”.

Como assente na jurisprudência do STJ, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. A oposição de embargos de declaração objetivando demonstrar o desacerto dos fundamentos jurídicos expostos na decisão recorrida, para rediscutir a questão, não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Diante do exposto, uma vez inexistentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Vide: EDcl no REsp n. 1.561.033/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 16. ed. São Paulo:

RT, 2016, p. 2.280.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.